Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-77.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO -Ação de revisão de contratos de empréstimos pessoal c.c. restituição de valores – Sentença de parcial procedência que determina a adequação da taxa de juros – Recurso das duas partes – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva – Análise à luz dos REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS - Inexistência de qualquer abusividade ou ilegalidade mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor

Ementa:
APELAÇÃO -Ação de revisão de contratos de empréstimos pessoal c.c. restituição de valores – Sentença de parcial procedência que determina a adequação da taxa de juros – Recurso das duas partes – Taxa de juros contratada que não se mostra abusiva – Análise à luz dos REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS - Inexistência de qualquer abusividade ou ilegalidade mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor – Restituição de valores em dobro indevida – Dano moral – Inocorrência- Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, desprovido da autora.